Tribunal: TJES
Processo: 5014031-67.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora de Salário / Proventos
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014031-67.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: TOMAS WALTER FERREIRA NOEDING

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO LESTE CAPIXABA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE 30% SOBRE SALÁRIO. EXISTÊNCIA DE OUTROS BENS PENHORÁVEIS. IMPENHORABILIDADE RELATIVA. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por Tomas Walter Ferreira Noeding contra decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível de São Mateus, que determinou a penhora de 30% dos vencimentos e proventos do executado em ação de execução de título extrajudicial proposta pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Leste Capixaba. O agravante sustenta a violação ao princípio da menor onerosidade, alegando que a constrição recai sobre verba alimentar e que há outros bens penhoráveis já indicados nos autos, aptos a garantir a execução. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o agravo de instrumento é tempestivo, diante da alegação de preclusão; (ii) estabelecer se é cabível a penhora de percentual dos vencimentos do devedor quando há outros bens já indicados e penhoráveis. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Rejeita-se a preliminar de intempestividade, pois a decisão anterior limitou-se a determinar a juntada de contracheques e documentos, sem caráter decisório sobre a penhora, sendo a lesividade configurada apenas com o deferimento da constrição salarial. 4. A impenhorabilidade salarial, prevista no art. 833, IV, do CPC, pode ser relativizada conforme entendimento do STJ (EREsp 1.582.475/MG, Corte Especial), desde que preservado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família. 5. Todavia, a relativização somente é admitida quando inexistirem outros bens suficientes à satisfação do crédito. Havendo bens móveis e imóveis indicados e averbados nos autos, deve-se aplicar o princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC), evitando constrição sobre verba de natureza alimentar. 6. A gradação de bens penhoráveis do art. 835 do CPC pode ser flexibilizada, mas a prioridade deve recair sobre os bens de maior aptidão satisfativa que não comprometam a subsistência do devedor. 7. Constatada a existência de vasto patrimônio penhorável — veículos e imóveis já identificados e averbados —, revela-se desnecessária e gravosa a penhora sobre salários neste momento processual. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido.
Tese de julgamento
: 9. A decisão que apenas determina a apresentação de documentos para futura análise não é apta a ensejar preclusão nem contagem de prazo recursal. 10. A impenhorabilidade de salários somente pode ser afastada quando inexistirem outros bens suficientes à satisfação da execução. 11. A existência de bens penhoráveis impõe a aplicação do princípio da menor onerosidade, vedando constrição sobre verba de natureza alimentar.
Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 797, 805, 833, IV, e 835.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, EREsp nº 1.582.475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, j. 03.10.2018; STJ, AgInt no AREsp nº 2234697/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 26.06.2023; TJES, AI nº 5001099-52.2022.8.08.0000, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, 4ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5014031-67.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: TOMAS WALTER FERREIRA NOEDING

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO LESTE CAPIXABA

RELATOR: DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOTO

PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE E PRECLUSÃO

Preliminarmente, a parte agravada argui a intempestividade do recurso, sob a tese de que a decisão proferida em 27/03/2025 (evento 65941821) já teria iniciado a discussão sobre a penhora salarial, e a inércia do agravante naquele momento teria gerado a preclusão. Contudo, a preliminar deve ser rejeitada.

Uma análise atenta da referida decisão (evento 65941821) revela que ela não possui o cunho decisório que a agravada tenta lhe atribuir quanto ao ponto específico da penhora salarial. Naquela oportunidade, o douto magistrado de piso limitou-se a intimar o executado, ora agravante, para "
apresentar os últimos três contracheques e comprovação de renda (Suzano e INSS) e outros documentos que entender pertinentes para
análise
do pedido de penhora/constrição de trinta por cento da renda salarial
".

Logo, verifica-se que o ato judicial anterior foi meramente preparatório, de instrução, não tendo deferido ou indeferido o pleito de constrição salarial, o qual foi expressamente postergado para análise futura. O comando judicial foi claro ao indicar que os documentos subsidiariam uma
análise
que
ainda seria feita
.

A lesividade e o gravame ao executado somente se concretizaram com a decisão proferida em 30/07/2025, que efetivamente
deferiu
a penhora de 30% dos seus rendimentos. Sendo esta a decisão que causou o prejuízo, é dela que flui o prazo recursal.

Pelo exposto, REJEITO a preliminar.

É como voto.

VOTO

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
TOMAS WALTER FERREIRA NOEDING
, contra a r. decisão (evento 74919895) proferida pelo douto magistrado da 1ª Vara Cível de São Mateus, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 5003081-86.2024.8.08.0047, que deferiu o pedido de penhora no percentual de 30% (trinta por cento) sobre os proventos e remuneração do executado, ora agravante.

Em suas razões recursais (evento 15617608), o agravante sustenta, em síntese, que a decisão recorrida viola o princípio da menor onerosidade, argumentando que a medida constritiva recai sobre verbas de natureza alimentar e que existem outros bens já indicados e penhorados nos autos, suficientes para garantir a execução.

Pois bem. O cerne da controvérsia cinge-se em verificar a possibilidade de penhora de 30% (trinta por cento) dos vencimentos do agravante, em um cenário onde existem outros bens indicados à penhora.

Como consignado na decisão que deferiu o pedido liminar recursal, não desconsidero o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a regra da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família (Nesse sentido: EREsp n. 1.582.475/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 3/10/2018, REPDJe de 19/03/2019, DJe de 16/10/2018.)

No entanto, a mesma Corte Superior já se manifestou no sentido de que "
a
gradação legal estabelecida no art. 835 do CPC/2015, estruturado de acordo com o grau de aptidão satisfativa do bem penhorável, embora seja a regra, não tem caráter absoluto, podendo ser flexibilizada, em atenção às particularidades do caso concreto, sopesando-se, necessariamente, a potencialidade de satisfação do crédito, na medida em que a execução se processa segundo os interesses do credor (art. 797), bem como a forma menos gravosa ao devedor (art. 805)
" (STJ - AgInt no AREsp: 2234697 RS 2022/0336330-1, Relator: Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Julgamento: 26/06/2023, DJe 29/06/2023). Tal entendimento é corroborado por este eg. Tribunal de Justiça, como se observa a seguir:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PENHORA VERBA SALARIAL – REJEITADA – EXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS – MENOR ONEROSIDADE – RECURSO IMPROVIDO. 1 - O artigo 833, inc. IV, do NCPC estabelece que são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvada a possibilidade de penhora para pagamento de pensão alimentícia. 2 - No entanto, “A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc . (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família”. (EREsp 1582475/MG, Rel . Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018) 3 – O caso em julgamento não se encaixa nessa excepcionalidade. 4 - Deve sempre o julgador prestigiar o princípio da efetividade da jurisdição, porém sem olvidar do princípio da menor onerosidade da execução (art. 805 do CPC). 5 - Manutenção da decisão que indeferiu o pedido de penhora de verba salarial da parte executada, em razão da indicação de dois imóveis a penhora, concluindo que, diante da existência de bens do executado capazes de satisfazer o crédito, não há que se adotar medida mais gravosa . 6 - Recurso improvido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5001099-52.2022.8 .08.0000, Relator: MANOEL ALVES RABELO, 4ª Câmara Cível)

No caso em análise, a dívida total perfazia o montante de R$ 224.240,32 (duzentos e vinte e quatro mil, duzentos e quarenta reais e trinta e dois centavos) na data do ajuizamento, e a própria parte exequente, ora agravada, indicou a existência de 10 veículos a serem penhorados, entre os quais se destacam um ônibus e uma caminhonete, e três imóveis urbanos, já tendo sido, inclusive, comprovada a averbação da execução na matrícula de dois deles (evento 70802970 e 70802971 dos autos de origem).

Registro que, apesar de ter alegado, em contrarrazões, o registro de alienação fiduciária em favor de instituição bancária no imóvel de matrícula nº 12.577, o exequente, ora agravado, não apresentou nenhum óbice à penhora dos outros doze bens que foram por ele indicados.

Sendo assim, a penhora sobre os vencimentos revela-se gravosa em relação à possível penhora sobre outros bens, que, portanto, deve ser priorizada. A existência de um vasto patrimônio penhorável torna a constrição salarial, neste momento processual, uma medida que atenta contra o princípio da menor onerosidade para o devedor, sem que se tenha demonstrado o esgotamento dos meios para satisfação do crédito através dos bens já indicados.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
D
OU
-LHE

PROVIMENTO
para reformar a r. decisão agravada, a fim de indeferir, neste momento processual, o pedido de penhora sobre os vencimentos e proventos do agravante.

É como voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 23/02/2026 - 27/02/2026:

Acompanho o E. Relator.